Tribunal: TJMT
Processo: 1004604-68.2018.8.11.0003
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-11-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004604-68.2018.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[EDILENE MARTINS DE CAMPOS - CPF: 018.986.211-44 (APELADO), JOAO RICARDO FILIPAK - CPF: 565.021.849-87 (ADVOGADO), DI CANALLI COMERCIO, TRANSPORTES E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 03.591.919/0001-95 (APELANTE), LUCIANO LIMA SANTOS - CPF: 696.405.300-00 (ADVOGADO), D. D. A. C. - CPF: 067.487.111-18 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO RICARDO FILIPAK - CPF: 565.021.849-87 (ADVOGADO), GABRIEL DE ALMEIDA CAMPOS - CPF: 062.053.091-06 (TERCEIRO INTERESSADO), D. D. A. C. - CPF: 088.972.251-01 (TERCEIRO INTERESSADO), BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 92.682.038/0001-00 (ASSISTENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), EDILENE MARTINS DE CAMPOS - CPF: 018.986.211-44 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), GABRIEL DE ALMEIDA CAMPOS - CPF: 062.053.091-06 (APELANTE), D. D. A. C. - CPF: 067.487.111-18 (APELANTE), D. D. A. C. - CPF: 088.972.251-01 (APELANTE), JOAO RICARDO FILIPAK - CPF: 565.021.849-87 (ADVOGADO), BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 92.682.038/0001-00 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), EDILENE MARTINS DE CAMPOS - CPF: 018.986.211-44 (APELANTE), BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 92.682.038/0001-00 (APELADO), D. D. A. C. - CPF: 067.487.111-18 (APELADO), D. D. A. C. - CPF: 088.972.251-01 (APELADO), DI CANALLI COMERCIO, TRANSPORTES E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 03.591.919/0001-95 (APELADO), GABRIEL DE ALMEIDA CAMPOS - CPF: 062.053.091-06 (APELADO), LUCIANO LIMA SANTOS - CPF: 696.405.300-00 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), DI CANALLI COMERCIO, TRANSPORTES E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 03.591.919/0001-95 (EMBARGADO), LUCIANO LIMA SANTOS - CPF: 696.405.300-00 (ADVOGADO), BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 92.682.038/0001-00 (EMBARGANTE), D. D. A. C. - CPF: 067.487.111-18 (EMBARGANTE), D. D. A. C. - CPF: 088.972.251-01 (EMBARGANTE), GABRIEL DE ALMEIDA CAMPOS - CPF: 062.053.091-06 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS OPOSTOS PELOS AUTORES E REJEITOU OS EMBARGOS OPOSTOS PELAS REQUERIDAS.

E M E N T A

Ementa
:

Direito civil e processual civil. Embargos de declaração. Indenização por danos morais, materiais e lucros cessantes. Omissão e erro material. Pensão e constituição de capital garantidor. Requisitos de correção monetária.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento aos recursos de apelação cível, ajustando valores de pensão e indenização em ação de "Indenização por Danos Morais, Danos Materiais e Lucros Cessantes" ajuizada pelos herdeiros de Donaldo de Almeida Costa Junior.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão envolvem:

(i) omissão quanto à atualização dos lucros cessantes e definição do índice de correção monetária aplicável;

(ii) omissão sobre a majoração da indenização por danos morais e a necessidade de formação de capital garantidor para o pagamento da pensão;

(iii) erro material no valor da pensão mensal, divergente do valor comprovado nos holerites.

III. Razões de decidir

3. Reconhecida a necessidade de sanear a omissão no dispositivo do acórdão embargado sobre a majoração da indenização por danos morais, elevando-a para R$ 400.000,00, em consonância com os critérios de gravidade do dano e capacidade financeira da parte ré.

4. Determinada a formação de capital garantidor para assegurar o pagamento da pensão aos beneficiários, conforme previsto na Súmula 313 do STJ, independente da situação financeira das devedoras.

5. Rejeitados os pontos relativos à alegada omissão e erro material sobre a correção monetária e valor da pensão, por se tratarem de tentativas de rediscutir o mérito da decisão, inaplicáveis via embargos de declaração.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração opostos pelos autores parcialmente acolhidos para corrigir omissões, com majoração da indenização por danos morais para R$ 400.000,00 e determinação de formação de capital garantidor. Embargos opostos pelas requeridas rejeitados.

Tese de julgamento: "1. É devida a majoração da indenização por danos morais para R$ 400.000,00, proporcional à extensão do dano e à capacidade financeira da parte causadora do dano. 2. A constituição de capital garantidor para a pensão é obrigatória, conforme disposto na Súmula 313 do STJ."

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, art. 1.022; Código Civil, art. 944. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 313; STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, Rel. Min. Marco Buzzi; STJ, EDcl no AgInt nos EAREsp 969978/MS, Rel. Min. Nancy Andrighi.

R E L A T Ó R I O

Cuidam-se de recursos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interpostos por
DI CANALLI COMERCIO, TRANSPORTES E EMPREENDIMENTOS LTDA, pela Seguradora BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS, e pelos autores EDILENE MARTINS DE CAMPOS, em nome próprio, e também representando seus filhos, GABRIEL DE ALMEIDA CAMPOS, DANIEL DE ALMEIDA CAMPOS e DAVI DE ALMEIDA CAMPOS
contra o v. acórdão proferido nos autos dos Recursos de Apelação Cível interpostos por todos os agravantes contra a r. sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível de Rondonópolis/MT, nos autos da ação de “
Indenização por Danos morais c/c Danos Materiais c/c Lucros Cessantes
” (Proc. nº 1004604-68.2018.8.11.0003), ajuizada pelos herdeiros do falecido Donaldo de Almeida Costa Junior contra a Transportadora, que deu parcial provimento ao recurso interposto pela Transportadora para reformar parcialmente a sentença, reduzindo o valor da pensão para o equivalente a 2/3 da média salarial do falecido, que era de R$ 1.462,60, e para determinar que o valor da indenização securitária a ser paga pela litisdenunciada seja corrigido monetariamente desde a data da celebração do contrato até o dia do efetivo pagamento do seguro; deu parcial provimento ao recurso interposto pela Seguradora apenas para reduzir o valor da pensão fixada; e deu parcial provimento ao recurso interposto pelos autores para reformar parcialmente a sentença, determinando que a pensão fixada seja paga até a data em que a vítima do evento danoso atingiria idade correspondente à expectativa média de vida do brasileiro prevista no momento de seu óbito, ou seja, 75 anos, bem como, para autorizar que a viúva fique com as cotas dos filhos, quando eles completarem 25 anos, e para determinar que o percentual fixado a título de honorários sucumbenciais seja calculado com base na integralidade do valor do proveito econômico obtido pelos autores (cf. Id. n. 222600150).

No recurso vinculado ao Id. n. 223692662, a Transportadora alega que o acórdão embargado padece de omissão
“a respeito da atualização dos lucros cessantes/pensionamento para que o termo inicial da correção monetária seja a partir de cada vencimento, ou seja, de forma mensal
”, e afirma que “
não ficou claro no acórdão se índice de correção monetária a ser utilizado a partir de cada vencimento, ou seja, de forma mensal é o INPC”
.

Pede, pois, o acolhimento dos embargos para sanar os vícios apontados.

No recurso vinculado ao Id. n. 224988665, os autores alegam que o acórdão padece de omissão na medida em que não constou do dispositivo do acórdão a majoração da indenização por danos morais, e também “
quanto ao pedido de condenação das embargadas à formação de capital para a garantia de pagamento da pensão
”

Pede, pois, o acolhimento dos embargos para sanar os vícios apontados e prequestionar a matéria.

No recurso vinculado ao Id. n. 223692662, a Seguradora alega que o acórdão padece de omissão quanto ao
“pedido de reforma da sentença quanto ao termo inicial de correção monetária a ser computada sobre o valor das parcelas mensais do pensionamento”,
bem como, padece de erro material, pois,
“embora tenha sido dado provimento ao recurso de apelação das partes quanto ao ponto, foi fixado valor diverso do indicado e que não consta nos holerites acostados no id. 202578543, de R$ 1.462,60”.

Pede, pois, o acolhimento dos embargos para sanar os vícios apontados e prequestionar a matéria.

Os embargados apresentaram as contrarrazões vinculadas aos Ids. n. 226550655, 226621671 e 227046198.

A PGJ opinou pela rejeição dos embargos opostos pela Transportadora e pela Seguradora, e pelo acolhimento dos embargos da autora “
para fim de constituição do capital garantidor, independente da situação financeira da devedora”
(cf. Id. n. 233612658).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Os autores ajuizaram a presente ação, buscando serem indenizados em razão do falecimento de Donaldo De Almeida Campos Júnior, que era genitor e companheiro dos autores, após colisão causada por caminhão da Transportadora/requerida.

A sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível de Rondonópolis/MT, julgou o pedido parcialmente procedente para condenar a requerida ao pagamento de R$ 1.500,00 a título de pensão alimentícia mensal, com correção monetária até os 65 anos de Edilene Martins de Campos, e até os 24 anos dos filhos, com incidência de juros de mora desde a citação, e correção monetária desde o ajuizamento da ação, observando o INPC/IBGE, bem como (...) ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 200.000,00, que deverá ser dividida igualitariamente entre os autores, com juros desde a data do fato, e correção monetária desde o arbitramento; constou da sentença que, do valor indenizatório, “
deve haver o abatimento do seguro DPVAT
”; por fim, a requerida foi condenada ao pagamento das custas, e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da “
condenação relativo aos danos materias/lucros cessantes”.

A sentença também julgou procedente o pedido formulado na Denunciação da Lide promovida pela Transportadora, para condenar a Bradesco Auto/Re Companhia de Seguros ao “
ressarcimento pelos lucros cessantes/ danos materiais e danos morais”
, no limite do valor da apólice (cf. Id. n. 202580206 e 202580218).

Todos os envolvidos interpuseram recursos de apelação cível, que foram parcialmente providos com base nos seguintes fundamentos:

“(...)

Sobre a pensão, há muito o eg. STJ já sedimentou a orientação de que a esposa da vítima tem direito à pensão, que não pode ultrapassar 2/3 (dois terços) do salário que o falecido recebia, sob a presunção de que o esposo/falecido gastava cerca de 1/3 (um terço) do salário mensal com as necessidades básicas de sua própria sobrevivência. Além disso, o termo final deve ser a data em que a vítima do evento danoso atingiria idade correspondente à expectativa média de vida do brasileiro prevista no momento de seu óbito.

(...)

Portanto, a sentença deve ser parcialmente reformada para que o valor da pensão seja reduzido para 2/3 da média salarial do falecido que, conforme cópias de holerites vinculadas ao Id. n. 202578543, era de R$ 1.462,60, que deverá ser pago até a data em que a vítima do evento danoso atingiria idade correspondente à expectativa média de vida do brasileiro prevista no momento de seu óbito (75 anos), e para autorizar que a viúva fique com as cotas dos filhos, quando eles completarem 25 anos.

No tocante à quantificação da indenização por dano moral, sabe-se que o montante deve ser fixado em patamar elevado o suficiente para impor sanção ao agente causador do dano (caráter punitivo), para desestimular a reincidência da conduta lesiva (caráter pedagógico), observando-se a capacidade financeira do agente causador do dano, o grau de reprovabilidade da conduta lesiva, e, ainda, a extensão do dano suportado pela vítima.

(...)

No caso, considerando as particularidades mais pertinentes, especialmente o grau de extensão do dano moral suportado pelos autores, a reprovabilidade da conduta lesiva e a capacidade financeira da ré, admito que o valor indenizatório fixado em R$ 200.000,00 (R$ 50 mil para cada autor) não atende os parâmetros definidos pela jurisprudência como balizadores da quantificação desse montante, sendo imperativa sua majoração para R$ 400.000,00 (R$ 100.000,00 para cada autor).

Por fim, a correção monetária do valor indenizatório a ser pago pela Seguradora na lide secundária incide desde a data da celebração do contrato até o dia do efetivo pagamento do seguro, pois a apólice deve refletir o valor contratado atualizado (STJ. 3ª Turma. AgRg no REsp 1328730/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 21/06/2016).

(...)

Pelo exposto, dou parcial provimento ao recurso interposto pela DI CANALLI COMERCIO, TRANSPORTES E EMPREENDIMENTOS LTDA, para reformar parcialmente a sentença, reduzindo o valor da pensão para o equivalente a 2/3 da média salarial do falecido, que era de R$ 1.462,60, e para determinar que o valor da indenização securitária a ser paga pela litisdenunciada seja corrigido monetariamente desde a data da celebração do contrato até o dia do efetivo pagamento do seguro; dou parcial provimento ao recurso interposto pela BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS, apenas para reduzir o valor da pensão fixada; dou parcial provimento ao recurso interposto pelos autores para reformar parcialmente a sentença, determinando que a pensão fixada seja paga até a data em que a vítima do evento danoso atingiria idade correspondente à expectativa média de vida do brasileiro prevista no momento de seu óbito, ou seja, 75 anos, bem como, para autorizar que a viúva fique com as cotas dos filhos, quando eles completarem 25 anos, e para determinar que o percentual fixado a título de honorários sucumbenciais seja calculado com base na integralidade do valor do proveito econômico obtido pelos autores.

(...)”
(cf. Id. n. 217203167).

Sobre a interposição de recurso de embargados de declaração, os “
embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência
” (STJ – Quarta Turma - EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT - Rel. Min. Marco Buzzi - Julgamento em 03/05/2016 - DJe de 12/05/2016).

Acrescendo, ainda, que, no pronunciamento do eg. STJ, os “
embargos de declaração são instrumento processual excepcional e destinam-se ao aprimoramento do julgado que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se prestam à simples reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o entendimento do órgão julgador
” (Segunda Seção -
EDcl no AgInt nos EAREsp 969978/MS
Embargos
de
Declaração
no Agravo Interno nos
Embargos
de Divergência em Agravo em Recurso Especial 2016/0220161-6
– Ministra NANCY ANDRIGHI – Julgado em 13.12.2017 – DJe do dia 15.12.2017).

E trago a lição de Vicente Greco Filho, “
a obscuridade é o defeito consistente na difícil compreensão do texto da sentença e pode decorrer de simples defeito redacional ou mesmo de má formulação de conceitos
(...).
A contradição é a afirmação conflitante, quer na fundamentação quer entre a fundamentação e a conclusão
(...).
No caso de omissão, de fato, a sentença é complementada, passando a resolver questão não resolvida
(...)”. (in Direito Processual Civil Brasileiro - 2º vol, 11ª Edição, São Paulo, Saraiva, 1996, pág. 260).

No presente caso, realmente deixou de constar do dispositivo do acórdão embargado a majoração da indenização por danos morais, de modo que o vício deve ser sanado.

Ademais, não foi apreciado o pedido de condenação das rés à formação de capital garantidor, que deve ser provido, nos termos da súmula n. 313 do STJ, que prevê que, “
em ação de indenização, procedente o pedido, é necessária a constituição de capital ou caução fidejussória para a garantia de pagamento da pensão, independentemente da situação financeira do demandado”.

Por outro lado, não há falar em omissão quanto à questão da correção monetária aplicável aos valores a serem pagos a título de pensão, já que a Transportadora e a Seguradora não pediram a alteração dos parâmetros fixados na sentença, então, tais pontos não foram alterados.

Também não há erro material quanto ao valor fixado a título de pensão, que resultou da média salarial calculada com base nos holerites do falecido que foram acostados aos Ids. n. 202578543.

No caso, o que a Transportadora e a Seguradora chamam de omissão é, na verdade, tentativa de rediscussão, e, se a parte embargante não concorda com os conceitos jurídicos aplicados e/ou com a interpretação dos dispositivos legais adotada, e deseja rediscutir o posicionamento desta Corte Julgadora, deve fazê-lo por meio do recurso cabível, e não via embargos de declaração, já que o inconformismo ou discordância da parte não caracteriza nenhum dos vícios do art. 1022 do CPC.

Pelo exposto,
ACOLHO
os embargos de declaração opostos pelos autores para sanar as omissões para majorar a indenização por danos morais para R$ 400.000,00, para condenar as requeridas à formação de capital para a garantia de pagamento da pensão, e
REJEITO
os embargos de declaração opostos pelas requeridas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2024